Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. LENTO E GRADUAL.
É cediço que inexiste previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao procedimento a ser adotado na execução das medidas socioeducativas. Fica a cargo do Juiz da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do DF disciplinar a fase executória.
A reavaliação da medida deve levar em consideração não somente o comportamento do jovem na Unidade, mas também outros aspectos, em especial, a natureza do ato infracional imputado, a finalidade ressocializadora e punitiva da medida socioeducativa, além do tempo já cumprido. Isso porque o processo de ressocialização deve ser feito de maneira lenta e gradual, modo a garantir a cristalização da evolução do socioeducando e a responsabilização do menor em conflito com a lei.
Mostra-se prematuro conceder, desde logo, a liberação definitiva da medida, pois esta pressupõe que o jovem já tenha passado pela fase inicial (saídas especiais), bem como pelas saídas teste e sistemáticas, sendo bem avaliado durante todo o período extramuros, o que não ocorreu.
Recurso desprovido.